Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-45.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de id.73291903 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000148-45.2019.8.05.0113 ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGANTE: ADAILSON BATISTA SILVA E OUTROS ADVOGADO(S): MARIANA MARIA FRANCA DE ALMEIDA, JORGE ALVES DE ALMEIDA EMBARGADO: NOEMIA ASSIS CARVALHO ADVOGADO(S): ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: PAULO DE ARGOLO NETO, TACIO SODRE CASTRO RELATOR(A): DESA. HELOÍSA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. I – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, quando não existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. II – Ausente a alegada omissão no acórdão impugnado, que claramente afirmou as razões pelas quais entendeu ausente qualquer excludente de responsabilidade da ora embargante e que a condenação havida na sentença é de impositiva manutenção, inclusive quanto ao patamar indenizatório fixado, razoável e proporcionais aos fins educativos e sancionadores aos quais se destina o instituto. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de id.73291903 na Apelação nº 8000148-45.2019.8.05.0113 em que figuram como Embargantes ADAILSON BATISTA SILVA e SILMARA GOLDMANN DOS SANTOS e como Embargada NOEMIA ASSIS CARVALHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA